Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Reconhecimento pessoal. Prova. Desclassificação. Circunstancia atenuante. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - Não é nulo reconhecimento pessoal feito na fase policial se atendidas as formalidades do art. 226 do CPP. A vítima descreveu as características do réu, que foi colocado em sala apropriada ao lado de outra pessoa, tendo sido lavrado auto pormenorizado, subscrito por autoridade competente, em que a vítima fez o reconhecimento dele, com absoluta segurança, como um dos autores do crime.
2 - Os depoimentos da vítima, firmes e seguros, corroborados pelo reconhecimento pessoal do réu e do coautor, que foi preso na posse do veículo subtraído, e pelos depoimentos do filho da vítima, que presenciou o roubo, e do coautor, que confessou o crime na delegacia, são suficientes para amparar a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
3 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
4 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma.
5 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
6 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
7 - Se a pena é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime prisional é o semiaberto, ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais favoráveis.
8 – Inviável substituir por restritivas de direito a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, por crime cometido com grave ameaça (art. 44 do CP).
9 - Apelação provida em parte.